Tribunal: TJDFT
Processo: 0720678-70.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. DIREITO À INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
1. O Princípio da Informação outorga à instituição financeira o dever de prestar ao consumidor de forma transparente, clara, correta e precisa todas as informações pertinentes aos serviços contratados, de sorte a repercutir, na fase pré-contratual, na tomada de decisão consciente e na efetividade do direito de escolha.
2. Comprovado, documentalmente, que houve a contratação dos refinanciamentos, redigidos em linguagem clara, de fácil entendimento, com explicitação de valores, de taxas e de percentuais, não há falar em violação ao direito de informação do consumidor.

3. Afastada a falha na prestação do serviço bancário, não é cabível compensação por dano moral.
4. Apelação conhecida e não provida.